Tribunal: STF
Processo: ARE 1503702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 14.148, DE 2021. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO. PERSE. RESTAURANTES, CAFETERIAS, BARES E SIMILARES . SERVIÇO TURÍSTICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. REGULAMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO CONSTANTE NA LEI Nº 11.771, DE 2008, ART. 22. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e II; 145, § 1º; 150, I e II; 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A redação original da Lei nº 14.148, de 2021, no entanto, concedeu benefício apenas para prestadores de serviços turísticos, entre os quais não estão os bares e restaurantes, não importa se cadastrados ou não no Ministério do Turismo.



    1.4 Lei nº 14.592, de 2023



    A Lei nº 14.592, de 2023, decorrente de anterior medida provisória, alterou a redação do artigo 4º, § 5º, da Lei nº 14.148, de 2021, na prática, convertendo em lei aquilo que havia sido instituído através da Portaria ME 7.163, de 2021, ou seja, concedeu o benefício para bares e restaurantes que, ao tempo da lei original, estivessem cadastrados no Ministério do Turismo.



    1.5 Princípio da igualdade



    Do que descrito acima, surge a discussão sobre violação ou não do princípio da igualdade. São dois cenários normativos.



    No primeiro cenário, o da redação original da Lei nº 14.148, de 2021, não havia autorização legal para que bares e restaurantes fossem beneficiados pela lei tributária, não importando se cadastrados ou não no Ministério do Turismo, pois apenas prestadores de serviços turísticos foram normativamente tutelados. No entanto, a Portaria ME 7.163, de 2021, o fez, apenas em relação aos cadastrados, ao que tudo incida, ilegalmente.



    No segundo cenário, a lei diferenciou bares e restaurantes cadastrados dos não cadastrados.



    (a) O primeiro cenário. Lei nº 14.148, de 2021. No primeiro cenário, o problema não está no fato de que a Portaria ME 7.163, de 2021, teria excluído os bares e restaurantes não cadastrados ao tempo da edição da lei, pois, como está claro, bares e restaurantes não foram considerados prestadores de serviços turísticos pela Lei nº 11.771, de 2008, não importando se cadastrados ou não. O problema está, justamente, no fato de ter estendido a aplicação da lei a um grupo econômico por ela não contemplado: bares e restaurantes cadastrados ao tempo da edição da Lei nº 14.148, de 2021.



    Veja-se que na hipótese de ser possível compreender quebares e restaurantes são prestadores de serviços turístico, a Portaria não poderia restringir a aplicação da norma tributária apenas àqueles cadastrados, pois a Lei nº 14.148, de 2021, não lhe autorizou definir o campo de aplicação da regra; tão-somente ordenou ao Executivo que divulgasse, no plano concreto da aplicação da lei, por razões práticas, que publicasse os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) "que se enquadram na definição de setor de eventos referida no §1º deste artigo". Não é o caso, contudo, porque como já enfatizei: bares e restaurantes não são prestadores de serviços turísticos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente